Tribunal: TJMT
Processo: 1004484-93.2018.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004484-93.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO DA CRUZ - CPF: 928.342.301-10 (APELANTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA - CNPJ: 03.765.340/0001-00 (APELADO), KARINE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 162.849.567-70 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO PACCOLA - CPF: 060.658.548-67 (ADVOGADO), ADRIANA SOTIER WOLFF - CPF: 892.489.029-87 (ADVOGADO), FRANCISCO RAPHAEL OLIVEIRA FONSECA - CPF: 055.049.847-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL.

CONSÓRCIO. BEM MÓVEL.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de valores pagos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, é possível, mas não de imediato, e, sim, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, nos termos do recurso especial REsp n. 1119300/RS.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004484-93.2018.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: CLAUDIO DA CRUZ

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REGIONAL WAY LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
CLAUDIO DA CRUZ,
de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Restituição de Valores e Compensação por Dano Moral, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (id. 160385463)

O apelante sustenta que as conversas que instruíram a petição inicial são autoexplicativas, e demonstram que os vendedores da apelada se aproveitaram do sonho do apelante para lhe fazer propaganda enganosa e prometer a contemplação com os valores pagos pelos mesmos.

Assevera que o áudio no qual a Magistrada fundamenta sua sentença, sob o argumento de que o autor tomou conhecimento de todas as nuances do contrato, em especial sobre a não aquisição de quotas comtempladas, ou promessas dessa natureza, não possui respaldo comprobatório, tendo em vista que a todo momento os vendedores da Recorrida prometiam a contemplação do consórcio, o que ficou provado nas mensagens em anexo.

Aduz que aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelo qual o dever de indenizar encontra amparo no risco que o exercício da atividade desenvolvida pela apelada, da mesma forma como estabelecido no art. 14 do CDC.

Argumenta que a rescisão do contrato é medida que se impõe, com a imediata devolução das importâncias pagas, devidamente atualizada monetariamente e acrescido de juros.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença. (id. 160385464)

O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 159148497)

O apelado regularizou a representação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante ajuizou
Ação de Rescisão de Contrato Com Restituição de Valores c/c Dano Moral contra Administradora de Consórcio Nacional Valor S.A.
, aduzindo que se interessou em adquirir um caminhão (cavalo e reboque), que estava publicado em um site de venda, tendo o proprietário do veículo lhe repassado o número da requerida, já que o veículo havia sido adquirido por meio de um consórcio e ainda faltava algumas parcelas a pagar.

Afirma que ter efetivado a contratação de um consórcio com a apelada, diante da promessa de contemplação imediata do bem, assinando a Proposta de Adesão no dia 17/11/2017, com pagamento da 1a parcela/adesão, no valor de R$ 35.320,00 (trinta e cinco mil trezentos e vinte reais).

Informa que o funcionário “Edson” afirmou que até o dia 23 de dezembro, estaria com a carta de crédito na mão para compra do veículo, mas não foi o que ocorreu.

Alega que foram criadas 4 (quatro) cotas para atingir o valor do veículo, Plano 120, Grupo 0064, cotas 501, 502, 503 e 504, que deveriam totalizar o montante de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), tendo pago o valor de R$ 17.318,74 (dezessete mil, trezentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos) de parcelas, sem contar o valor da entrada de R$ 35.320,00 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte reais), e assinou alguns documentos que lhes foram enviados, mas a contemplação não ocorreu.

Solicitou o cancelamento do consórcio no mês de abril/2018, e lhe foi informado que poderia resgatar os valores pagos após o encerramento do grupo e que haveria aplicação de multa bem como teria que efetuar o pagamento das parcelas até o final, e por isso ajuizou a ação.

Após o regular trâmite da ação, foi proferida a sentença que julgou improcedentes seus pedidos.

O apelante busca a reforma da sentença, por estar comprovado nos autos por meio das conversas via aplicativo que foi vítima de propaganda enganosa, na medida em que adquiriu o consórcio com a certeza da contemplação imediata.

Sendo assim, a controvérsia é se o apelante deve ser ressarcido do valor pago ao consórcio, acrescido de danos morais, uma vez que fora enganado ao aderir ao consórcio em questão.

Em relação a propaganda enganosa, o apelante não conseguiu comprovar suas alegações. Da documentação trazida pela apelada, se vê que as cláusulas contratuais são claras em relação as condições de pagamentos, forma de sorteios e demais condições, todos devidamente assinados pelas partes, além disso há ainda o áudio em que foram esclarecidas todas a regras do contrato.

Como consignado na sentença, embora tenha sido oportunizada a prova ao ora apelante, ele deixou transcorrer o prazo e por isso, o processo foi julgado com as provas existentes nos autos e de acordo com o livre convencimento do Juiz.

Portanto, neste ponto não merece reforma a sentença, uma vez que não ficou comprovada qualquer mácula no contrato objeto da ação.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação de restituição de quantia paga com pedido de indenização por danos morais. Consórcio. Falha na prestação de serviços não comprovada. Ausência de previsão de contemplação imediata. Restituição dos valores pagos de forma imediata. Inadmissibilidade. Pagamento de indenização por danos morais. Descabimento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1014289-33.2022.8.26.0071; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 24/05/2023)

“Ação declaratória de nulidade de proposta de participação em grupo de consórcio por vício de consentimento c.c danos morais e perdas e danos – Improcedência – Alegação da autora foi induzida a erro por preposto da ré, acreditando estava adquirindo cota contemplada de consórcio de imóvel – Falta de verossimilhança – Conjunto probatório não evidencia a existência de vício de consentimento – Proposta de participação em grupo de consórcio é clara ao dispor que a administradora não comercializa cota contemplada – Vício de consentimento não demonstrado – Inexistência de ato ilícito – Perdas e danos devem corresponder ao prejuízo efetivo (arts. 402 e 944 do CC) – Prova dos danos materiais não produzida – Danos morais não evidenciados – Sentença mantida – Recurso negado.”
(TJSP; Apelação Cível 1000200-09.2017.8.26.0482; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2023; Data de Registro: 19/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA) NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INDEVIDO. I- É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, nos termos do recurso especial REsp n. 1119300/RS. II- Ausente prova de conduta ilícita, não há falar em reparação em danos morais. APELO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.
(TJ-GO - 04172910320198090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021)

No que tange a pretensão de rescisão contratual, embora seja possível, quanto à
devolução dos valores pagos,
o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão de relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, proferido no
REsp. n. 1119300/RS, sob o rito do recurso

repetitivo
(
Tema 312
,
art. 543-C do CPC/73), firmou o entendimento de que é devida a restituição, de forma corrigida, de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e, sim, em até 30 (
trinta dias) a contar do prazo previsto

contratualmente para o encerramento do plano.

O apelante firmou os contratos de consórcios em 17/11/2017 com prazo de 120 (cento e vinte) meses, sendo assim encerarão em 10/2027 (id. 160386436, 160386437, 160386438 e 160386438), e dessa forma o valor pago pelo apelante deverá ser restituído após o encerramento do grupo. Destacando que, conforme extratos apresentados pela apelada, referidos contratos já estão cancelados, logo não há que se falar em continuidade de pagamento das parcelas.

Portanto, inexiste razão quanto a devolução imediata e pleiteada pelo apelante, uma vez que quanto ao prazo para a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente a jurisprudência sedimentada do STJ estabeleceu sendo 30 (trinta) dias após o encerramento do plano.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. 1
. O STJ, sob o rito do recurso repetitivo

(REsp. n. 1119300/RS), firmou o entendimento de ser devida a

restituição ao consorciado desistente do grupo de consórcio em até

trinta dias, cujo prazo é contado a partir data prevista

contratualmente para o encerramento do plano
. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJGO, Apelação n. 5177163-37.2017.8.09.0137, Rel. CARLOS HIPÓLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 22/02/2019, DJe de 22/02/2019)

Sendo assim, não merece reparos a sentença, pois como acima exposto, a devolução dos valores como pretende o apelante só pode ocorrer após o encerramento do grupo, previsto em 10/2027.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023